Tribunal: STF
Processo: RE 1302954
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ENSINO SUPERIOR – DIPLOMA – VALIDAÇÃO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – PRECEDENTES – – PROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, em conflito negativo de competência, declarou competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cotia/SP para julgar causa relativa à declaração de validade de diploma de ensino superior. No extraordinário, a recorrente aponta a violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Afirma a legitimidade passiva da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar a causa, dizendo da presença de instituição privada de ensino superior integrante do Sistema Federal de Ensino na lide. Alude a precedentes do Supremo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. VALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL, ORA SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da ação declaratória de validade de diploma de ensino superior com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor da faculdade Mozarteum de São Paulo e da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu - UNIG, com objetivo de declaração de validade do diploma objeto da referida demanda. 2. Tendo o Juízo Federal decidido pela ausência de interesse da União em figurar no polo passivo da ação ordinária, afastando-se assim a hipótese do art. 109 da Constituição da República, na forma da Súmula 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"), nem sequer seria o caso de se suscitar o conflito de competência, a teor da Súmula 224/STJ ("Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito"). Nesse sentido: AgInt no CC 166.407/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/12/2019. 3. "O conflito de competência não se constitui em remédio processual adequado para o inconformismo da parte quanto à decisão proferida pelo Juízo Federal, uma vez que o incidente não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, nem se constitui meio hábil para atacar decisões de instâncias inferiores" (AgInt no CC 163.678/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/4/2020). 4. Agravo interno não provido. 
    O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo, segundo a qual compete à Justiça Federal o julgamento de questão envolvendo instituição de ensino superior privada, integrante do Sistema Federal de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Confiram as ementas dos pronunciamentos formalizados pelo Tribunal: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF ). 2. As instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC 93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu, tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a existência de interesse da União, razão pela qual a competência para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR. ENTIDADE PARTICULAR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 698.440, relator ministro Luiz Fux, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de outubro de 2012) 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II – No caso dos autos, a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu – VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito – mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação – e a competência da justiça federal para o seu julgamento. Precedentes. III – Voto vencido no sentido de que a matéria seria infraconstitucional. IV – Agravo regimental provido. (agravo regimental no recurso extraordinário nº 691.035 relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 18 de setembro de 2014) 
    3. Ante os precedentes, dou provimento ao extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a causa. 
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de janeiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator